Tribunal: TJDFT
Processo: 0736280-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736280-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AR – Ação Rescisória Autores: Maria Cristina Atalla Barletta Adalberto Correa de Souza Filho Aristeu Xavier Sobrinho Antônio Alves Pinheiro Antônio Cruz Guedes Antônio Neves Neto Espólio de Maria De Lourdes Sousa Morais Marcelo Correa Barros Rosane Maria Stevanato Rocha Réu: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ D e s p a c h o Os autores requerem a concessão de novo prazo de 10 (dez) dias para que seja demonstrada a hipossuficiência do demandante Adalberto Correa de Souza Filho (Id. 31555852). Nesse contexto alegam os autores que enfrentam dificuldade na localização e obtenção de documentos para comprovar a aludida situação jurídica. Feitas essas considerações, concedo o derradeiro prazo de 10 (dez) dias para que o autor Adalberto Correa de Souza Filho demonstre a alegada hipossuficiência econômica. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília–DF, 16 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator